Tribunal: TJMT
Processo: 1018595-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018595-52.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Da análise dos autos, constata-se que a Agravante pugnou pela suspensão do recurso até a nomeação do novo inventariante do espólio de José Eustáquio de Almeida Melo, eis que o Sr. Marco Cesar Melo foi removido do encargo.
Assim, nos termos do artigo 76 do CPC, intimo o Espólio Agravado na pessoa do advogado constituído para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar o defeito de representação, sob pena de não conhecimento das contrarrazões.
Após, conclusos.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora